Tribunal: TJES
Processo: 5016423-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016423-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAROLINE MATTOS BEZERRA

AGRAVADO: BARAO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO VÍCIO OCULTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Karoline Mattos Bezerra contra decisão proferida nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais movida em face de Barão Veículos Ltda., na qual se indeferiu o pedido de tutela de urgência para reparação ou substituição de veículo supostamente adquirido com vícios ocultos. A agravante alegou, em síntese, que o agravado teria agido com má-fé ao ocultar defeitos no veículo e que o conserto fora recusado por oficina indicada de comum acordo. Sustentou, ainda, que não pode ficar sem veículo por tempo indeterminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com base na alegação de vício oculto em veículo automotor, à luz dos elementos documentais apresentados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O laudo pericial unilateral acostado pela agravante encontra-se ilegível, não permitindo, nesta fase, a formação de juízo seguro sobre a existência do defeito alegado.

5. As fotografias do veículo e a captura de tela de suposta tentativa de acordo extrajudicial não constituem prova idônea suficiente para justificar, em cognição sumária, a concessão da tutela pleiteada.

6. A análise dos elementos de prova apresentados demanda dilação probatória incompatível com o deferimento de medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos probatórios mínimos que demonstrem a verossimilhança das alegações.

2. Documentos ilegíveis ou frágeis, como laudo unilateral ilegível e capturas de tela, não são suficientes para justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

3. A análise sobre vício oculto em veículo adquirido exige produção de prova técnica, incompatível com o juízo de cognição sumária do agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016423-14.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
KAROLINE MATTOS BEZERRA
.

AGRAVADO: BARÃO VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Karoline Mattos Bezerra

in
terp
ôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de id 10412434,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência

por ela formulado na
ação anulatória com reparação por danos materiais e morais

que ajuizou

contra

Bar
ã
o Ve
í
culos Ltda.

registrada sob o

n.
5032820-43.2024.8.08.0035
.

Sustentou a agravante, em síntese, que
1
) “não houve qualquer omissão dolosa frente aos defeitos, muitíssimo pelo contrário, o agravado quis consertar o veículo, porém, conforme amplamente demonstrado nos autos, ele queria consertar em mecânico que alegadamente, omitiu os danos do veículo para que este pudesse vir a ser comercializado pelo agravado ou não tem capacidade de consertá-los”;
2
) “as partes concordaram em levar ‘em outra oficina’, diferente da autorizada JEEP no estado e do mecânico de confiança da agravada, que ‘cuidou a vida inteira do veículo’, porém a oficina se recusou a consertar, por se tratar de problema no motor”; e
3
) “a autora não pode ficar sem veículo por tempo indeterminado, bem como não pode correr o risco de ter o carro aberto em ‘qualquer’ oficina”.

Requereu antecipação dos efeitos da tutela pretendida e provimento do recurso para concessão de “antecipação dos efeitos da tutela pretendida, no sentido que seja concedida autorização judicial à agravada para que ela possa devolver o automóvel objeto da demanda, à loja agravada, e, ao mesmo tempo seja a loja compelida a devolver o valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) à autora, nos exatos termos propostos pela empresa requerida.”

O pedido de
concessão de efeito
ativo

foi indeferido
(id 11178841).

Contrarrazões no id 11956002.

O recurso não deve ser provido.

O
laudo pericial produzido unilateralmente (id. 10412274 – fl. 58) está ilegível. As fotografias do veículo colacionadas à petição inicial também não são capazes de alterar tal conclusão.

No que concerne ao suposto acordo proposto extrajudicialmente, juntado por meio de captura de tela de celular “id 10412282, fls. 29-30”, entendo que tal tema carece de maior dilação probatória.

Portanto, não merece prosperar, pelo menos nessa fase de cognição sumária, a alegação da recorrente de que os documentos juntados à petição inicial comprovam a compra do veículo viciado.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.